Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-83.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600732-83.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600732-
83.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas pelo Partido
Novo - Novo do Município de Araucária/PR, devido a irregularidade nas despesas com as
prestações de serviços advocatícios e contábeis relativas às Eleições Municipais de 2024.
(Prestação de contas de campanha pelo Partido Novo - Novo do Município de Araucária/PR,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
irregularidade nas despesas com as prestações de serviços advocatícios e contábeis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO - ARAUCARIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743139
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.481

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600732-
83.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - ARAUCARIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESA
COM
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas do
Partido Novo de Araucária/PR, referentes à
campanha das eleições municipais de 2024,
em razão de irregularidades nas despesas
com honorários advocatícios e contábeis.
2. O prestador de contas alega que os
pagamentos
dos
honorários
foram
custeados pelo órgão estadual e que não
lhe era exigível a declaração da dita
doação, requerendo a reforma da sentença

Num. 44743139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
e a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de comprovação da
origem e do pagamento de despesas com
honorários advocatícios e contábeis, ainda
que alegadamente custeadas pelo órgão
estadual do partido, enseja a desaprovação
das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
As
despesas
com
honorários
advocatícios e contábeis, embora excluídas
do
limite
de
gastos
de
campanha,
permanecem classificadas como gastos
eleitorais
e
devem
ser
devidamente
informadas nas prestações de contas.
5. Não há obrigatoriedade de registro de
despesa relativa a honorários advocatícios
e de contabilidade, quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos na
prestação
de
contas,
porquanto
não
constitui doação de serviço estimável em
dinheiro.
6. No caso, o recorrente alega que os
honorários
foram
pagos
pelo
órgão
estadual, mas não apresenta prova das
suas alegações.
7. A omissão de despesa relativa aos
honorários
contábeis
e
advocatícios
caracteriza irregularidade que enseja a
desaprovação das contas, em razão da
impossibilidade
de
se
aferir
o
valor
correspondente e do comprometimento da
integridade e da transparência das contas
apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da origem e do pagamento de

Num. 44743139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
despesas com honorários advocatícios e
contábeis,
ainda
que
alegadamente
custeadas pelo órgão estadual do partido,
enseja a desaprovação das contas de
campanha. 2. As despesas com honorários
advocatícios e contábeis, embora excluídas
do
limite
de
gastos
de
campanha,
permanecem classificadas como gastos
eleitorais
e
devem
ser
devidamente
informadas nas prestações de contas.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§
3º, 5º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgReg no AREspe nº060178665, Min.
André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR que julgou desaprovadas as contas do PARTIDO NOVO do município de
Araucária/PR, referente à campanha das eleições municipais de 2024.

Num. 44743139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
Publicado o edital (id. 44655226), decorreu o prazo sem que houvesse qualquer impugnação (id.
44655232).
No Parecer Conclusivo (id. 44655250), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidade; i) não apresentação de nota fiscal
ou contrato de prestação de serviços, referente a honorários contábeis e advocatícios, que
compreenda o período eleitoral, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos
recursos para o efetivo pagamento.
Sobreveio a r. sentença, id. 44655258, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas, as
contas do PARTIDO PODE - Podemos de Araucária/PR, devido a irregularidade nas despesas
com honorários advocatícios e contábeis.
O prestador de contas interpôs Embargo de Declaração (id. 44655264) informando que os
pagamentos dos honorários profissionais foram custeados pelo órgão estadual e que não lhe era
exigível a declaração da dita doação, os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44655266.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44655273),
alegando que: 1) os pagamentos dos honorários profissionais foram custeados pelo órgão
estadual e que não lhe era exigível a declaração da dita doação, os quais foram rejeitados pelo
Juiz a quo e que existe jurisprudência do TRE/PR neste sentido. Ao final, requereu que fosse
provido o recurso para reformar a sentença e aprovar as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44702858).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 08/07/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44655262), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 10/07/2025 (id. 44655263), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 18/07/2025 no DJE (id. 44655270),
e o recurso eleitoral foi protocolado em 23/07/2025 (id. 44655272), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44743139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de não apresentação de nota fiscal ou contrato de
prestação de serviços, referente a honorários contábeis e advocatícios, que compreenda o
período eleitoral, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos recursos para o
efetivo pagamento.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“8.Salienta-se que os valores relativos aos honorários advocatícios e contábeis não
são computados no limite de gastos eleitorais e não são considerados doações
estimáveis, porém são considerados gastos eleitorais e devem ser informados na
prestação de contas como qualquer outra despesa (art.35, §3º). O legislador NÃO
ISENTOU a apresentação da informação sobre esta despesa à Justiça Eleitoral,
somente retirou o valor do limite para não causar prejuízo à campanha eleitoral.
9.Não havendo informações a respeito de como foram arcadas as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, entende-se estar diante de omissão de
despesa, não sendo possível precisar o valor exato do gasto com os serviços
usufruídos pelo Partido.
10.Conclui-se, assim que a despesa com honorários contábeis e advocatícios
não circulou pelas contas bancárias de campanha do Partido, e que o recurso
possui valor e origem não identificados, que, porém, qualifica-se como grave e
pode ensejar a desaprovação de contas (artigo 14, caput, da Resolução TSE
nº23.607/2019)”.

A questão recebe tratamento normativo no §3º, §5º e 9º, art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019-TSE:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de

Num. 44743139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
(...)
§9ºO pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Posteriormente, nos embargos de declaração (id. 44655264), o recorrente declarou que os
pagamentos dos honorários profissionais foram custeados pelo órgão estadual e que não
lhe era exigível a declaração da dita doação.
O Juiz a quo, id. 44655266, negou provimento aos embargos, devido à falta de documentação
comprobatória. Assim se pronunciou o juiz:
“7.E, no caso em apreço, efetivamente se vislumbra a presença do vício de
omissão, uma vez que em Nota Explicativa de ID 125950670 o prestador de contas
informou expressamente que o Partido Novo do Estado do Paraná foi o responsável
pelo pagamento dos honorários contábeis e advocatícios, não tendo tal informação
sido objeto de consideração na sentença.
8.Ocorre que embora o prestador de contas tenha trazido a alegação no sentido de
que a verba honorária teria sido arcada pelo Diretório Estadual, deixou de
colacionar aos autos qualquer documentação comprobatória neste sentido,
mesmo em sede de aclaratórios.
9.Ademais, ao se proceder ao exame dos autos da PCE nº0600777-
43.2024.6.16.0000, em que tramitam as contas do Diretório Estadual do Novo no
tocante às Eleições Municipais de 2024, é possível encontrar apenas informações
de contratação do escritório Leandro Rosa Advogados Associados encontram-se
Notas Fiscais com previsão de prestação da espécie de serviço apenas para 189
candidatos homens brancos (ID 44437170), para 34 candidatas mulheres negras
(ID 44437171), para 106 candidatas mulheres brancas (ID 44437253) e para 72
candidatos homens negros (ID 44437254), não se localizando qualquer
documento com previsão de prestação do serviço em prol de órgãos políticos
municipais”.
O recorrente na interposição do recurso (id. 44655273) novamente argumentou que os
pagamentos dos honorários profissionais foram custeados pelo órgão estadual e que não lhe era
exigível a declaração da dita doação, sem juntar qualquer comprovante de pagamento e citou
jurisprudência que assim dispõe:
“ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM

Num. 44743139 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO
DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
PRECEDENTE TSE. CONTAS APROVADAS. 1. Não é obrigatório o registro, na
prestação de contas, de despesa relativa a honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos, por
não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que “com base na Lei nº 9 .504/1997 (Lei das Eleições) não há como
exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº
0600402–75). 2. Contas aprovadas. 1 (destacou-se)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL.
RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022. 2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e pelos cidadãos, posto
que somente 2,7% do total dos recursos financeiros auferidos pelo candidato foram
declarados após o pleito. 3. A omissão de despesas realizadas com
impulsionamento de conteúdo foi parcialmente sanada, merecendo ressalva tão
somente quanto à manutenção da informação equivocada do referido gasto como
criação de página de internet no extrato de prestação de contas final retificadora. 4.
Os serviços advocatícios prestados em favor de campanha eleitoral, quando pagos
por outro candidato ou por partido político, não constituem serviços estimáveis em
dinheiro e, por essa razão, não necessitam ser declarados na prestação de contas
do candidato beneficiado. 5 . O atraso na abertura da conta bancária de campanha
por um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal. 6. Inobstante a divergência
apontada entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos eletrônicos, foi possível constatar o lançamento do débito na
conta bancária do prestador. 7. Contas aprovadas com ressalvas.2 (destacou-se)
Ocorre que, conforme decisão dos Embargos de Declaração, verificou-se a PCE nº0600777-
43.2024.616.0000 do Diretório Estadual e não foi localizado qualquer documento com

Num. 44743139 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
previsão do serviço em prol de órgãos políticos municipais.
Também foi solicitada informação à Seção de Contas do TRE/PR acerca de eventual pagamento
pelo Diretório Estadual e no sistema SPCE consta pagamento para advogado e contador, no
entanto não há informação se pagou para Diretórios Municipais, conforme pesquisa do
SPCE abaixo:

Num. 44743139 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23

Assim, não houve a comprovação do pagamento que, por diversas vezes, teve a oportunidade,
o órgão municipal, de juntar a comprovação, desde a fase do Relatório Preliminar e a alegação
de que o órgão estadual efetuou o pagamento não se confirmou diante das pesquisas
realizadas.
Do cotejo analítico entre o que foi exposto pela parte e o que consta na sentença recorrida,
constata-se que o recurso não comporta provimento.
Embora o art. 35, §5º e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE tenha excluído as despesas
com honorários advocatícios e contábeis do limite de gastos de campanha, essas despesas
permanecem classificadas como gastos eleitorais, devendo, portanto, ser devidamente
informadas nas prestações de contas. Depreende-se dos dispositivos citados que não há
obrigatoriedade de registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade,
quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto
não constitui doação de serviço estimável em dinheiro. Na espécie, entretanto, ainda que
alegue que os honorários foram pagos pelo órgão estadual, não traz prova das suas
alegações.
O Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a respectiva
regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os seguintes
precedentes:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO

Num. 44743139 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA
PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR
FALTAS. OMISSÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO
DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro Henrique
Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão do
TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha
relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial,
mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o
recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023,
pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que
as despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas
realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do candidato, situação que
dispensa o registro na prestação de contas porque não configura gasto eleitoral
nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a

Num. 44743139 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem
em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024)

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa aos honorários
contábeis e advocatícios, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da
transparência das contas apresentadas.

Num. 44743139 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717371114800000043681203
Número do documento: 25092717371114800000043681203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:33:23
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo Partido Novo de Araucária/PR, mantendo-se incólume a r. sentença de
primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600732-
83.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: PARTIDO NOVO - ARAUCARIA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025